Tribunal: STF
Processo: HC 187195
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Mato Grosso, em benefício de L S S, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 585.767/MT.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 5.3.2020, o paciente foi preso pela prática do crime de estupro de vulnerável (caput do art. 217-A do Código Penal), em cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pelo juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
    Realizada audiência de custódia em 15.4.2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada.
    3. Impetrado o Habeas Corpus n. 1006662-82.2020.8.11.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso denegou a ordem e manteve a prisão cautelar do paciente:
    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POSTERIORMENTE – NOVO TÍTULO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
    Relaxada a prisão temporária e decretada a preventiva do paciente pelo juízo de origem, fundando-se a atual custódia cautelar em novo título judicial, imperativo o reconhecimento da perda superveniente do objeto no tocante à fundamentação da anterior decisão (CPP, art. 659). 
    Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta, consubstanciada pelo modus operandi utilizado na prática delitiva. 
    Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública” (fl. 2, e-doc. 9). 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 585.767 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 5.6.2020 pelo Ministro Felix Fischer, Relator.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, em “4 de junho de 2020, foi impetrado HC no Colendo STJ, o qual foi indeferido liminarmente pela ausência da juntada, por este impetrante, da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva. Contudo, tal documentação estava acostada nos documentos aportados à inicial” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “a decisão decorre de modelo idêntico utilizado em todas as decretações de prisão preventiva por tráfico de drogas e decorre da análise abstrata do delito. Para tanto, não basta o uso do termo ‘concreto’ e suas variantes e sinônimos no decorrer da decisão (fato este comum nas decisões do juízo singular da Comarca de Alta Floresta/MT). Nem se tem por fundamentada a decisão que se inicia dizendo que a prisão é exceção, mas que, na prática, faz desta a regra. Como se sabe e aqui não se repetirá, são vedadas conjecturas acerca da repercussão do delito no seio social e/ou necessidade de resguardo da credibilidade do Poder Judiciário e das Agências Penais” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressalta que “a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pela concessão da ordem. A concordância com o pleito se deu após a conversão em preventiva, novamente” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
     “Requer: 1) Seja concedida Liminarmente a ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, revogando a prisão descabida, expedindo imediatamente o competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão; 2) Caso se entenda necessário, sejam requisitadas as informações necessárias à autoridade coatora e requisitada cópia da íntegra do processo criminal de conhecimento (físico); 3) Seja colhido parecer do Ministério Público Federal; 4) Seja, ao final, julgado procedente o pedido, confirmando a liminar porventura expedida, concedendo a ordem ao paciente” (fls. 10-11, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia a serem sanadas nesta via processual. 
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer assentou:
    “Os autos não retratam a excepcional hipótese de juízo provisório antecipado acerca do pedido, uma vez que não suficientemente instruídos. Dessa maneira, a quaestio trazida à baila na exordial do writ não vislumbra o pretenso quadro claro e adequado à concessão da liminar, não sendo constatado, de plano, o fumus boni iuris do pedido, pois não há cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente. 
    Sobre o tema, deve-se asseverar que, segundo orientação firmada no âmbito desta eg. Corte, constitui ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários à exata compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do writ. (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ” (fls. 1-3, e-doc. 10).
    8. No Superior Tribunal de Justiça, a impetrante não apresentou cópia do decreto de prisão preventiva. Sem essa peça, é inviável o exame das questões suscitadas naquela impetração.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora